Tribunal: TJMT
Processo: 0033671-41.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033671-41.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HARLEN DA SILVA GONCALVES - CPF: 047.794.051-06 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TAYSA FERREIRA DE LIMA - CPF: 035.312.621-73 (VÍTIMA), MANOEL LEMES DE LIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FORNECER BEBIDA ALCÓOLICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE (ART. 243 ECA) – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE – IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR
– NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – VETORIAL DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – APELO
DESPROVIDO
, EM
CON
SONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 – Imperativo manter-se a condenação pelo crime previsto no art. 243 do ECA, se houver comprovação, nos autos, como há
in casu
, da existência da autoria e materialidade delitiva, considerando as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial que evidenciam que o Apelante forneceu bebida alcoólica, do tipo cerveja com álcool, a uma criança de apenas 3 anos de idade, e que fez a ingestão do líquido, sendo essa prova corroborada pelas declarações testemunhais.

2-
Idônea a negativação da vetorial da culpabilidade, com a consequente exasperação da pena basilar, diante da motivação usada para tanto, quando o agente do crime se encontra na condição de responsável pela infante, exigindo-se dele que zele pelo seu bem-estar e não que a transforme em vítima de delito previsto no Estatuo da Criança e do Adolescente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Harlen

da Silva Gonçalves,
contra sentença
sob Id. 172235163, pela qual foi condenado como autor do crime de
Ameaça
(art. 147, do Código Penal), à pena de
1 mês
e
15 dias
de
detenção
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
reparação civil
no valor de
R$ 2.000,00
.

Inconformado, ofereceu razões (ID. 172235179) asseverando não haver prova suficiente para a condenação do Apelado nos termos da inicial acusatória, invocando a aplicação do brocardo
in dubio pro reo.
Subsidiariamente
,
postulou
o
redimensionamento da pena-base
no mínimo legal e o
afastamento da condenação pelos danos morais
suportados pela vítima.

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 172235185).

E
m parecer a
PGJ
opina pelo
des
provimento
do recurso, conforme se verifica do sumário respectivo que segue (Id. 175492667):

“Sumário: Acusado condenado nas sanções do artigo 147 do Código Penal e, o absolveu das imputações do artigo 14-A da lei n° 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil) reais a título de indenização – Inconformismo defensivo – Pugna a defesa pela absolvição do apelante por ausência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal e, por fim, requer o afastamento da condenação pelos danos morais suportados pela vítima – Alegações improcedentes – Impossibilidade – Autoria e materialidade assaz comprovadas pelas declarações da vítima – Em crimes no âmbito doméstico, a palavra da vítima que merece especial relevância, máxime quando coerente com os demais elementos de prova coligidos aos autos – Dosimetria – Pena-base fixada corretamente – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Requer o afastamento do valor fixado a título de indenização - Afastamento da indenização – Impossibilidade – Pedido expresso na denúncia – Tema 983 do STJ – Manutenção do quantum fixado – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 23.07.2019, por volta das 22h20min, em residência particular localizada na Rua Presidente Venceslau Braz, nº 149, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT,
Harlen da Silva Gaonçalves,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima
Taysa Ferreira de Lima,
bem como através de outra conduta, ameaçou-lhe de causar mal injusto e grave, através de palavras.

Segundo consta, ambos conviveram por aproximadamente três anos e, na época dos fatos, estavam separados há cerca de cinco meses, sendo que desta relação tiveram um filho.

Por já ter agredido fisicamente e ameaça da vítima, vigia medidas protetivas de urgência em desfavor de
Harlen,
as quais foram requeridas no processo nº 1010135-84.2019.811.0041, sendo ele citado em data de 18.03.2019.

No dia dos fatos,
Harlen
foi à residência da vítima informar que não poderia pagar a pensão alimentícia do filho, ocasião em que foi informado por ela que necessitava do dinheiro para pagar o aluguel, então o increpado passou a xingar a vítima, dizendo
“você não quer dinheiro para pagar casa, para colocar macho dentro, não vou pagar nada, sua mercenária, biscate, sua puta”.
Ao ser solicitado pela vítima que saísse de sua residência, passou a ameaçá-la por palavras
“sei que seu irmão está aí, vai ter festinha, né? Vou matar vocês dois”,
situação que lhe causou temor.

Diante desses fatos, ele foi
denunciado
como incurso nos artigos 24-A da Lei nº 11.340/06 c/c art. 147 do Código Penal c/c art. 61, “
f”,
do CP na forma do art. 69 do mesmo
códex
e, após o fim da instrução processual, o Juízo de 1º Grau o
condenou
como autor do crime previsto no
art. 147 do Código Penal
, à pena de
1 mês
e
15 dias
de
detenção
, em regime inicial
aberto
, e o pagamento de
reparação civil
no valor de
R$ 2.000,00.
Ainda, a sentença o
absolveu

da conduta prevista nos
art. 24-A da Lei nº 11.340/06
.

Neste grau de jurisdição, a Defesa se insurge, buscando a reforma da sentença, visando a absolvição do apelante, ao argumento de inexistir provas suficientes para embasar uma sentença condenatória, devendo para tanto, ser aplicado o axioma
in dubio pro reo.

Pois bem, após a análise acurada das provas produzidas nos autos, entendo que
assiste razão à Defesa
.

Isso porque, como se sabe, o réu se defende das alegações narradas na denúncia e, durante a instrução processual, não foi possível determinar com certeza a ocorrência dos fatos mencionados na exordial acusatória.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, inicialmente, afirmou não se lembrar das ameaças proferidas pelo Apelante, relatando apenas que era comum ele ameaçá-la de morte. Posteriormente, mencionou um incidente que não guarda relação com a denúncia, alegando que o Apelante estava irritado porque seu irmão teria vendido seu celular em uma
"boca de fumo"
, o qual foi adquirido pelo Apelante, resultando em ameaças de morte a ela e ao irmão. Mais tarde, ela corrigiu seu depoimento, afirmando estar confundindo os eventos e que esses não se referiam aos mesmos incidentes mencionados na denúncia.

Ao ser Inquirido, o Apelante negou a autoria delitiva, afirmando que sequer este na residência da vítima no dia dos fatos.

Assim, não há provas nos autos que nos dê a certeza necessária que o crime ocorreu da forma como descrita na denúncia, pois a vítima, primeiramente, disse em audiência não se recordar exatamente de como se deram os fatos, após descreveu evento que nada condiz com aquele referente à denúncia e, por fim, disse estar confundindo os fatos.

Como se sabe a pessoa se defende daquilo que é descrito na denúncia, não podendo ser condenada por evento diverso, sob pena de
violação ao princípio a correlação
.

É dizer, o réu sempre terá a oportunidade de refutar a acusação, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa. É certo que, a teor do disposto no art.
383
do
CPP
, o acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia ou queixa, e não da capitulação legal, razão pela qual o juiz poderá, sem modificar a descrição fática, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha de aplicar pena mais grave.

Contudo, o fato que determina a incidência do preceito secundário da norma penal deverá estar descrito na peça acusatória, com o objetivo de viabilizar o contraditório e a ampla defesa.

Senão vejamos:

(...) 2.
O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença representa, no sistema processual penal, importante garantia ao acusado, pois define balizas para a prolação da sentença condenatória ao estabelecer a obrigatoriedade de correspondência entre o fato imputado ao réu e a responsabilidade penal.
(...) 5. A absolvição por falta de provas do crime é muito mais benéfica ao acusado do que o suprimento do vício com o reconhecimento de nulidade da decisão e com a concessão de oportunidade de aditamento da denúncia ao Ministério Público. (...)

(STJ - AgRg no HC: 559214 SP 2020/0020738-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022) Destaquei

No entanto, no presente caso, entendo que a sentença não guardou relação com os fatos contidos na denúncia, isso porque a vítima, as descrever o episódio contendo a ameaça, narrou evento diverso do contido na denúncia, sendo estes fatos utilizados na sentença condenatória.

Ademais, a vítima disse, enfaticamente, que estava confundindo os eventos delitivos, não se recordando, ao certo, o que efetivamente ocorreu na data do crime ora investigado.

Consigno que em casos envolvendo crimes de violência doméstica, os depoimentos das vítimas revestem-se de especial importância. No entanto, no presente caso, devido às dúvidas surgidas durante o depoimento da vítima, entendo que não existem nos autos provas irrefutáveis que justifiquem a manutenção da sentença condenatória. Na ausência de outras provas que a respaldem, torna-se necessário reformar a sentença para a absolvição do Apelante, aplicando, para tanto, o princípio do
"in dubio pro reo".

Nesse sentido:

(...) Mantém-se a absolvição do acusado pelos crimes de ameaça, em razão da ausência de provas judiciais suficientes a amparar a condenação. 3.Apelações conhecidas e desprovidas.

(TJ-DF 20150510126308 DF 0012473-12.2015.8.07.0005, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/10/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/11/2018 . Pág.: 162/163)

Promovida a absolvição, restam prejudicadas as teses remanescentes.

Com essas considerações, em
dissonância
do parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso interposto por
Harlen da Silva Gonçalves,
para reformar a sentença e
absolvê-lo
do crime previsto no
art. 147 do Código Penal
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023